Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-40.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1006117-40.2019.8.11.0002
Recorrente(s)
:
Energisa mato grosso – distribuidora de energia s.a.
Recorrido(s)
:
ANDREY ALVES VALDEZ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 48753078), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 42,76 (quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) e R$ 97,76 (noventa e sete reais e setenta e seis centavos).
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) Prejudicial de mérito: Prescrição trienal para a reparação civil;
2) Comprovante de residência em nome de terceiro;
3) A inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;
4) O valor do quantum indenizatório – violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;
5) A procedência do pedido contraposto;
6) Prequestionamento.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, visto que, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.
No caso, a autora teve ciência inequívoca acerca dos referidos apontamentos em 16/04/2019 (id. 48753057), ajuizando a presente demanda em 27/06/2019. Logo, afasto a ocorrência da prescrição.
Ademais, não há que se falar em inépcia da inicial, visto que o comprovante de residência anexado na inicial em nome de terceiro, em nada prejudicou a defesa da reclamada, não ocorrendo óbice algum ao julgamento da demanda.
Ainda, vê-se que o comprovante de endereço se encontra em nome da genitora do requerente, conforme cópia de seu documento pessoal anexado nos autos (id. 48753057), razão pela qual rejeito a preliminar.
Da análise dos documentos lançados nos autos (id. 48753056), constata-se que o recorrido teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela recorrente, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)
Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.
Ainda, constata-se que a sentença recorrida deixou de apreciar o pedido contraposto formulado pela reclamada em sua peça contestatória.
Assim, com fulcro no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, e em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, norteadores do sistema da Lei no 9.099/95, impõe-se, desde já, o julgamento de improcedência do pedido contraposto formulado pela recorrente, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de comprovação da origem do débito negativado, conforme consignado neste decisum, bem como na sentença recorrida.
Logo, fica afastada qualquer possibilidade de acolhimento do pedido contraposto.
A propósito:
CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, porquanto o documento da fl. 04 comprova que o cadastro restritivo do nome da autora foi efetivado pela ré, a quem cabia comprovar a regularidade das cobranças e a existência de relação jurídica entre as partes, não se desincumbindo de tal ônus, pois não juntou qualquer documento que corroborasse suas alegações, tornando verossímeis os fatos narrados na inicial, a viabilizar a desconstituição da dívida. O agir ilícito perpetrado dá ensejo ao dano moral in re ipsa, que, por presumido, dispensa prova específica. Quantum indenizatório fixado em patamar excessivo, merecendo minoração, a fim de se adequar aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em casos análogos. Improcedência do pedido contraposto, analisado pelo órgão colegiado com fulcro na previsão do artigo 515, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, em decorrência lógica da desconstituição do débito determinada pela sentença. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71002269892, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 23/09/2009) (grifei)
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS SIMULTANEOS. PROMOÇÃO QUE OFERECIA LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE CELULARES DA OPERADORA OI DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PELO PERÍODO DE 31 ANOS. CANCELAMENTO DA PROMOÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. CONSUMIDOR QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS PAGAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. O EXAME IMPERFEITO OU INCOMPLETO ACERCA DE DETERMINADA QUESTÃO SUSCITADA NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE A NULIDADE DA SENTENÇA, PORQUE O JUÍZO AD QUEM TEM O PODER DE, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO (RECURSO INOMINADO), COMPLETAR TAL EXAME, EM FACE DO EFEITO DEVOLUTIVO ASSEGURADO PELO ART. 515, §1o, DO CPC. RECURSO DO CONSUMIDOR ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA DECLARAR A QUITAÇÃO DAS FATURAS REQUERIDAS. RECURSO DE A EMPRESA PACIALMENTE ACOLHIDO PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. (Processo No 18835-2/2005 – Cível - 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia – Relatora Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, julgado em 28/05/2009) (grifei)
No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado pelas partes, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado a prática de qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente/reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator